Tribunal: TJBA
Processo: 8004434-04.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004434-04.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

APELADO: DAMIAO DOMINGOS CONRADO ABILIO

Advogado(s)
:
VALTER GUILHERME COSTA DE ALMEIDA, FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO, LOTHAR MATHAUS PINHEIRO MAGESTADE

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA
. MÉRITO. REAJUSTE NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ÍNDICES DIFERENCIADOS. RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS INFLACIONÁRIAS. ADEQUAÇÃO AO QUANTO EXPRESSO NO ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICAÇÃO DO ART. 85, 4º, II, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de prescrição trienal, pois conforme assentado pelo STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme previsto no art. 1º, do Decreto-Lei nº 20.910/1932, e não trienal, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil/2002.

2. No mérito, de acordo com o conteúdo constitucional, a revisão da remuneração dos servidores públicos deve ocorrer anualmente, sem distinção de índices, devendo alcançar a todos, sob pena de afrontar a própria Carta Magna.

3. Os reajustes anuais devem ser estendidos para toda a categoria dos servidores, pois, independentemente do nível de escolaridade, todos possuem vínculo estatutário, não podendo perceber remuneração diferenciada, sobretudo porque a revisão geral anual é assegurada constitucionalmente, sendo, dessa forma, verdadeiro direito subjetivo do funcionário público.

4. Não se trata o caso de ingerência do Poder Judiciário na concessão de aumentos a servidor, em descompasso com previsão legislativa, situação que afrontaria o princípio da separação de poderes. De igual modo, inexiste a criação de quaisquer índices de aumento das remunerações, apenas adequação aos parâmetros legais já existentes no art. 37, X, da Constituição Federal.

5. Em se tratando de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado apenas após a devida liquidação do julgado, a teor do art. 85, § 4º, II, do CPC.

6. Preliminar rejeitada, e, no mérito, recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004434-04.2022.8.05.0229, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
e Apelado
DAMIÃO DOMINGOS CONRADO ABÍLIO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.